Tribunal: TJMT
Processo: 1011657-70.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011657-70.2022.8.11.0000
Classe:

CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL (11955)
Assunto:

[Grave, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERENTE), PAULO TERTULIANO - CPF: 474.616.839-34 (REQUERIDO), JOAO LUKAS ARAZIN BITENCOURT - CPF: 421.868.378-62 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

MEDIDA CAUTELAR INOMINADA
CRIMINAL – EXECUÇÃO PENAL – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA COMARCA DE OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – EFEITO SUSPENSIVO NO AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CANCELAR A REMESSA DOS AUTOS – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE ESTEJA RESIDINDO EM OUTRA COMARCA – MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO – COMUNICAÇÕES E DILIGÊNCIAS FRUSTRADA -
PEDIDO CAUTELAR PROCEDENTE
.

Não obstante aos argumentos da autoridade judicial, verifica-se dos que
não há no feito nenhum elemento capaz de demonstrar o atual e verdadeiro paradeiro do requerido, pois sequer anexou-se qualquer comprovante de endereço, somente havendo indicação que poderia ser encontrado em determinado endereço na Comarca de São José do Rio Preto/MT, mandado de prisão expedido em desfavor do requerido para aquele domicílio em aberto.

Ainda, consta da certidão que o requerido não foi localizado no endereço indicado para sua citação, nestes autos, haja vista que não reside naquele endereço há mais de 08 (oito) meses.

2
. 'A competência para a execução penal cabe ao Juízo da condenação, sendo deprecada ao Juízo do domicílio do apenado somente a supervisão e acompanhamento o cumprimento da pena determinada, inexistindo deslocamento de competência' (CC 113.112/SC, Terceira Seção, Rel Ministro Gilson Dipp, DJe 17/11/2011).
(CC n. 170.751/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 13/5/2020, DJe de 1/6/2020.)

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
“
Medida Cautelar inaudita altera parte”

com pedido liminar,

manejada pelo
Ministério Público
, visando conferir
efeito suspensivo
ao Recurso de agravo em execução, interposto no executivo de pena n. 6362-97.2012.8.11.0007, que declinou a competência para o processamento da execução penal ao juízo do local em que o agravado estaria residindo.

Asseverou-se que o requerido responde ao Processo Executivo de Pena do qual se extrai que o reeducando
Paulo Tertuliano
foi condenado à 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão pela prática do crime previsto no artigo 129, § 3o, do Código Penal, sendo realizada audiência admonitória somente em 12 de setembro de 2018, momento em que foram fixadas as condições para cumprimento da pena no regime semiaberto, vejamos: [I] informar e comprovar em Juízo o endereço de residência, devendo acostar aos autos, comprovante de endereço; [II] recolher-se em sua residência no período noturno, a partir das 20hs, podendo sair para o labor no dia seguinte após as 06hs; [III] não frequentar bares, prostíbulos e ambientes congêneres; [IV] não deixar a Comarca sem autorização judicial por prazo superior a 30 (trinta) dias; [V] comparecer em Juízo, mensalmente, para informar e justificar suas atividades.

Afirmou-se que o requerido nunca cumpriu com as condições, especialmente quanto à obrigação de comprovar endereço atualizado e comparecimento periódico em Juízo para informar e justificar suas atividades. O Ministério Público requereu a regressão cautelar e apresentou
possível
endereço do mesmo para cumprimento de mandado de prisão.

Aduziu-se que o Juízo deferiu o pedido para regredir cautelarmente o requerido ao regime fechado, expedindo-se mandado de prisão. Contudo, após constituir advogado, pleiteou-se a concessão de cela especial até a realização de audiência de justificação, uma vez que é pessoa idosa e pretende se apresentar voluntariamente.

Alegou-se que a autoridade judicial considerando o comparecimento do requerido ao feito por meio de advogado, bem como indicação do endereço, designou-se audiência de justificação para o dia 31 de maio de 2022, expedindo-se carta precatória para intimação. Contudo, o reeducando não compareceu à solenidade, oportunidade em que o Ministério Público requereu, dentre outros pedidos, [I] o cancelamento da audiência de justificação até o cumprimento do mandado de prisão; e, [II] fosse oficiada a Autoridade Policial de São José do Rio Preto/SP, solicitando informações acerca do cumprimento do mandado de prisão.

Entretanto, o Juízo declinou a competência para processamento da presente Execução Penal ao Juízo do local em que supostamente o requerido se encontra residindo. Contra esta decisão interpôs agravo em execução penal, a qual busca efeito ativo através da presente medida cautelar.

Objetivou-se que a decisão seja reformada pois não houve comprovação de endereço diverso desta Comarca pelo requerido, e ainda que fosse comprovado fosse, a alteração de domicílio para outra localidade sem autorização judicial não enseja no declínio automático da competência para outra Comarca.

Asseverou-se que o requerido foi cientificado das condições de cumprimento de pena no regime semiaberto em audiência admonitória, dentre elas a obrigação de informar e comprovar em Juízo o endereço de residência, abster-se de deixar a Comarca sem autorização judicial por mais de 30 (trinta) dias, e comparecer mensalmente em Juízo para justificar suas atividades. Entretanto, o agravado nunca cumpriu com tais condições.

Ainda, que acolhido o pedido ministerial e determinado a expedição de mandado de prisão, o qual foi encaminhado à Delegacia de Polícia da cidade de São José do Rio Preto/SP. Contudo, até a presente data não houve comunicação do cumprimento, indicando que o endereço informado no mandado não pertence mais ao requerido. Ademais, não houve apresentação de comprovante de endereço pelo agravado, tendo a Defesa se limitado a indicar a suposta localização de Paulo na procuração, consistente na mesma informada pelo Ministério Público ao pleitear a regressão cautelar e, consequentemente, a mesma que consta no mandado de prisão expedido.

Portanto, almeja a concessão de efeito suspensivo ao Recurso de agravo em execução, para suspender os efeitos da decisão da autoridade judicial que declinou a competência para o processamento da execução penal ao juízo do local em que o agravado estaria residindo, determinando-se o imediato cancelamento da remessa do feito à Comarca de São José do Rio Preto/SP.

A liminar requerida foi deferida “determinando o cancelamento da remessa do feito à Comarca de São José do Rio Preto/SP”, bem como a citação do requerido para, se querendo, apresentar contestação (id.
132037152
).

As informações da autoridade judicial foram prestadas id. 133664677.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça João Batista de Almeida, manifestou pela conversão do julgamento em diligência, para a realização da citação do requerido (id. 134748170).

O advogado constituído do requerido deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar a contestação, converteu-se o julgamento em diligência para nomeação de Defensor Público para apresentação da mencionada contestação (id. 145413682).

A Defensoria Pública não se opôs ao pedido Ministerial, pois o quadro fático não demonstra a necessidade de declínio de competência (id. 150532165.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça João Batista de Almeida, manifestou pelo provimento da medida cautelar inominada (id. 152489176), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário:
Ação cautelar inominada – Busca o Ministério Público a quo seja atribuído efeito suspensivo ao Agravo em Execução Interposto, para cancelar a remessa dos autos de execução penal à Comarca de São José do Rio Preto/SP – Pleito procedente – Ausência de provas de que o requerido esteja na Comarca supracitada –
Pelo provimento
.”

É o breve relato.

V O T O R E L A T O R

Como visto,
trata-se de Ação Cautelar ajuizada pelo
Ministério Público
, requerendo a concessão de tutela provisória para conferir efeito suspensivo ativo a Recurso de Agravo em Execução interposto contra decisão proferida pelo juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta, que declinou a competência para processamento do Executivo de Pena no 6362-97.2012.811.0007 para a Comarca de São José do Rio Preto/SP.

Em resumo, o
Parquet
requereu seja atribuído efeito suspensivo ao Agravo em Execução Interposto, para cancelar a remessa dos autos de execução penal à Comarca de São José do Rio Preto/SP.

O Ministério Público sustentou que
“[I] não houve comprovação de endereço diverso desta Comarca pelo apenado, e [II] ainda que fosse comprovado fosse, a alteração de domicílio para outra localidade sem autorização judicial não enseja no declínio automático da competência para outra Comarca”.

Pois bem.

Conforme emerge dos autos, o magistrado condutor do executivo penal, em 31 de maio de 2022, em audiência de justificação, da qual o requerido não compareceu, declinou a
competência para o processamento da execução penal ao juízo do local em que o agravado estaria residindo nos seguintes termos:

“
I - Diante da informação constante no Ref. mov. 26.2, a qual indica que o reeducando PAULO TERTULIANO está residindo na Comarca de São José do Rio Petro/SP (endereço: Rua Professora Lucia Maria Galli, n.o 561, Bairro Jardim Santo Antônio, Município de São José do Rio Preto/SP, CEP 15047-142) e,
considerando que a competência em sede de Execução Penal é do Juízo do local onde se encontra o recuperando, DECLINO da competência em favor do Juízo de Execução Penal de referida Comarca
. Assim, REMETA-SE o presente executivo de pena ao Juízo de Execução competente. II - CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.”
(id. 131799174, p. 51/52).

Não obstante aos argumentos da autoridade judicial, verifica-se dos que
não há no feito nenhum elemento capaz de demonstrar o atual e verdadeiro paradeiro do requerido, pois sequer anexou-se qualquer comprovante de endereço, somente havendo indicação que poderia ser encontrado em determinado endereço na Comarca de São José do Rio Preto/MT. Entretanto, não houve qualquer comunicação do cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor do requerido para aquele domicílio.

Assim, verifica-se que existe mandado de prisão em aberto, em razão da regressão cautelar do requerido ao regime fechado, que foi enviado à Comarca de São José do Rio Preto/SP. Todavia, não há informação do seu cumprimento até o momento.

Portanto, considerando que a prisão não foi efetuada, não há no feito nenhum elemento capaz de demonstrar o atual e verdadeiro paradeiro do Recorrido, estando ele em local incerto e não sabido.

Ainda, consta da certidão que o requerido não foi localizado no endereço indicado para sua citação, nestes autos, haja vista que não reside naquele endereço há mais de 08 (oito) meses, vejamos:

“DEIXEI DE CITAR o requerido PAULO TERTULIANO por não o encontrar, uma vez que ele não mora mais no local, segundo a moradora, Sra. Aparecida da Silva Tertuliano, que afirmou se tratar de seu ex marido que dali saiu cerca de oito meses e não mais retornou, não tendo notícias de seu atual paradeiro.”
(id. 144484154, p. 2).

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que o novo sistema Eletrônico de Execuções Unificado - SEEU não tem o condão de alterar a competência para a execução da pena que é fixada por lei. Diante disso, registra-se que a execução deve permanecer com o Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Alta Floresta/MT, sem deslocamento dos autos eletrônicos. Vejamos:

“RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. APENADO COM RESIDÊNCIA EM COMARCA DIVERSA. NÃO MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE EXECUÇÃO UNIFICADO (SEEU). LEI 7.210/84. COMPETÊNCIA PARA A EXECUÇÃO DA PENA. AGRAVO IMPROVIDO.

1.
O fato de o apenado residir em outra comarca, ou de mudar voluntariamente de domicílio, não importa modificação da competência do Juízo da Execução, podendo ser deprecado ao Juízo da sua residência tão somente a fiscalização do cumprimento da execução da pena.

2. O novo Sistema Eletrônico de Execuções Unificado - SEEU tem proporcionado facilidade de acesso aos autos e otimizado a prestação jurisdicional penal, em nível de execução, mas não tem o condão de alterar a competência para a execução da pena, que é fixada na Lei n. 7.210/84 (art.65).

3. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no RMS n. 66.533/PE, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 30/8/2021.)

Além disso, ainda que o agravado tivesse informado ao Juízo de origem quanto à suposta alteração na cidade de São José do Rio Preto/SP (o que não se comprovou), a transferência de competência não se dá de forma automática e obrigatória, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. CARTA PRECATÓRIA EXPEDIDA PELO JUÍZO SUSCITANTE. AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. RECUSA DO JUÍZO DEPRECADO. REALIZAÇÃO DE VIDEOCONFERÊNCIA DETERMINADA PELO JUÍZO DEPRECADO. IMPOSSIBILIDADE. FACULDADE DO JUÍZO DEPRECANTE. CONFLITO CONHECIDO. COMPETÊNCIA PARA A EXECUÇÃO DO JUÍZO SUSCITANTE. IMPOSSIBILIDADE DE O JUÍZO SUSCITADO DETERMINAR MODALIDADE DIVERSA DE REALIZAÇÃO DO ATO PROCESSUAL DEPRECADO.

1. O presente conflito de competência deve ser conhecido, por se tratar de incidente instaurado entre juízos vinculados a Tribunais distintos, nos termos do art. 105, inciso I, alínea d, da Constituição Federal - CF.

2
. 'A competência para a execução penal cabe ao Juízo da condenação, sendo deprecada ao Juízo do domicílio do apenado somente a supervisão e acompanhamento o cumprimento da pena determinada, inexistindo deslocamento de competência' (CC 113.112/SC, Terceira Seção, Rel Ministro Gilson Dipp, DJe 17/11/2011).

3. A videoconferência - não obstante seja medida que visa agilizar a prestação jurisdicional, recomendada pelo Conselho Nacional de Justiça e pelo Conselho da Justiça Federal - é faculdade conferida ao Juízo da causa, não podendo o Juízo deprecado determinar modalidade de oitiva diversa daquela que lhe foi deprecada (CC 145.457/PA, de minha relatoria, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 16/10/2017).

4. Conflito de competência conhecido para declarar que a execução da pena compete ao Juízo Federal da 4a Vara de Foz do Iguaçu - SJ/PR, o suscitante, e que incumbe ao Juízo Federal da 2a Vara Criminal Especializada da Seção Judiciária do Estado do Amazonas, o suscitado, o cumprimento da carta precatória, da forma como determinada pelo Juízo deprecante.”
(CC n. 170.751/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 13/5/2020, DJe de 1/6/2020.)

Por fim, a transferência do executivo de pena de reeducando condenado à pena privativa de liberdade, para comarca localizada em outro Estado da federação, não pode ser determinada de maneira unilateral, como ocorreu
in casu
. É preciso que se cumpra uma série de requisitos, dentre os quais, a disponibilidade de vagas e a concordância do juízo para o qual o sentenciado pretende ser transferido, evidenciando, portanto, a necessidade de prévia consulta, sem a qual não será possível a transferência da execução penal.

Nesse contexto, vejo motivos que recomendem a concessão de efeito suspensivo ao Recurso de agravo em execução, fazendo-se cessar imediatamente seus efeitos.

Assim, não havendo circunstâncias que justifiquem a modificação do entendimento esposado em sede de liminar, ratifico-a, por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto, em consonância com o Parecer,
julgo procedente
a medida cautelar inominada, para ratificar a liminar e suspender a eficácia da decisão proferida pelo juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta, nos autos do executivo penal n. 0006362-97.2012.8.11.0007, o cancelamento da remessa do feito à Comarca de São José do Rio Preto/SP, até o julgamento do mérito do agravo em execução penal.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023